Tribunal: TJMT
Processo: 1011597-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011597-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANIA BENEDIT SOUZA registrado(a) civilmente como IVANIA BENEDIT SOUZA - CPF: 862.685.381-53 (ADVOGADO), TIAGO MARCHIORO - CPF: 035.852.441-57 (AGRAVANTE), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CARLOS TOZZI JUNIOR - CPF: 261.841.518-35 (AGRAVADO), GILBERTO DA SILVA RAMOS - CPF: 009.904.741-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

TIAGO MARCHIORO E OUTRA

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

SAMIRA COZER

TERCEIRO INTERESSADO:

ALESSANDRO MARCHIORO

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR DEFERIDA PARA A SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO DE MAQUINÁRIO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E ASTREINTE – DESCUMPRIMENTO

– NOVA DECISÃO REDUZINDO O VALOR DA MULTA – ART. 537, §1o, I, DO CPC/15 – RESISTÊNCIA – NECESSÁRIA MAJORAÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA MULTA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Se intimado para o cumprimento da obrigação de devolução/indicação do paradeiro do bem indevidamente constrito, o exequente/embargado insiste no descumprimento da ordem judicial, a majoração das astreintes é medida que se impõe, na forma do inciso I do §1o do art. 537 do CPC/15, sendo descabida a redução da multa processual diante da resistência deliberada por parte do obrigado.

2. Todavia, essa majoração deve ocorrer de forma gradual, de acordo com a capacidade de resistência que o obrigado for revelando ao longo do tempo.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

TIAGO MARCHIORO E OUTRA

AGRAVADO(S):

SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR

AGRAVADO(S):

SAMIRA COZER

TERCEIRO INTERESSADO:

ALESSANDRO MARCHIORO

TERCEIRO INTERESSADO:

FERNANDA DAMASCENA SOUZA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TIAGO MARCHIORO E OUTRA
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1000781-70.2024.8.11.0102 opostos na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000702-91.2024.8.11.0102 ajuizada por
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
contra
Alessandro Marchioro e Outra
, a qual, revendo a decisão anterior que havia determinado que o embargado indicasse a localização do maquinário indevidamente constrito –
MASSEY FERGUSON, modelo 9690, número de série monobloco AAAC1006EAS000213, cor vermelha, com 16 linhas
– no prazo de

5 (cinco) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,

nos termos do art. 77, inciso IV, § 2o, do CPC/15, além de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$100.000,00, arbitrou a multa processual por ato atentatório no equivalente 5% do valor da causa e, em relação à
astreinte
fixada, a reduziu para R$500,00 ao dia, limitando-a a R$20.000,00.

Narram os recorrentes que o mencionado maquinário foi penhorado na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000702-91.2024.8.11.0102 movida pelo agravado exclusivamente em desfavor de
Alessandro Marchioro e Outra
, em trâmite na Comarca de Vera-MT.

Relatam que, na condição de proprietários do bem, os agravantes opuseram os
Embargos de Terceiros
, comprovando a titularidade através de
Instrumento Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio
, datado de 22/12/2020, e pela Nota Fiscal eletrônica que atesta a tradição, pelo que em decisão proferida em 05/11/2024, o juízo de origem deferiu a liminar, com fundamento no art. 678 do CPC/15, suspendendo as medidas constritivas sobre o bem e determinando a reintegração dos embargantes, ora agravantes, na posse do maquinário em questão.

Anotam que o embargado buscou rever essa liminar mediante a interposição do
Agravo de Instrumento n. 1032465-28.2024.8.11.0000
sendo, porém, mantida a ordem de reintegração, ficando apenas vedado aos embargantes, ora recorrentes, a alienação ou oneração da colheitadeira.

Registram que, por ocasião do cumprimento do mandado de reintegração de posse, foi consignado no respectivo auto que o maquinário não foi encontrado nos endereços indicados, com informações de que estaria escondido em outro local.

Anotam que, ansiosos com a possibilidade de desvio do bem pelo embargado, os embargantes peticionaram requerendo medidas urgentes, porém
,
mesmo diante do descumprimento da primeira ordem judicial de restituição por parte do exequente/embargado, o juízo de origem proferiu nova decisão na qual aplicou multa de 5% sobre o valor da causa em favor do Estado, por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, §2o, do CPC/15), além de multa diária de R$500,00, limitada a R$ 20.000,00, com vistas a forçar o cumprimento da decisão, tendo, ainda, determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para apuração de possível crime.

Inconformados, sustentam que esse último valor fixado a título de multa diária por descumprimento, qual seja, R$500,00 por dia, revela-se flagrantemente desproporcional e inadequado diante do valor substancial do bem objeto da lide, uma colheitadeira avaliada em R$507.656,50, tendo em vista que finalidade da multa cominatória é compelir o obrigado ao cumprimento da decisão judicial e, além disso, desestimular o comportamento que atenta contra a dignidade da justiça.

Aduzem que o valor estipulado não representa um ônus significativo para o embargado, especialmente considerando o valor do bem e a possibilidade de que este esteja sendo utilizado ou gerando renda em benefício do próprio embargado, enquanto a parte embargante é privada de seu uso e gozo do maquinário que lhe pertence, de modo que se mantida a decisão agravada, além de não cumprir sua função coercitiva, seu comando pode incentivar o embargado a persistir no descumprimento da ordem judicial, haja vista a diferença entre o valor da multa e o potencial proveito econômico obtido com a posse irregular do bem, a tornar a reprimenda irrelevante.

Com tais argumentos, pugnaram, inicialmente, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada em especial no que tange à aplicação da multa fixada, elevando o seu valor para R$10.000,00 por dia de descumprimento, limitada ao valor total do bem, requerendo, ao final, a confirmação pelo colegiado.

A liminar recursal foi deferida
em parte para elevar o valor da multa processual imposta na decisão agravada para R$3.000,00 ao dia, até o limite de R$300.000,00
.

Informações do juízo singular no ID. n. 283116277.

Contrarrazões do embargado no ID. n. 284453355, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, importante destacar que não se verifica a alegada falha da suposta ausência de identificação do depositário.

Isso porque, conforme decisão de ID. n. 166913882 e do Auto de Arresto de ID. n. 166402155, ambos dos autos da execução embargada, não resta dúvida de que o terceiro embargado,
SEBASTIÃO CARLOS TOZZI JUNIOR
, que integra o polo ativo da Execução n. 1000702-91.2024.8.11.0102, é quem foi nomeado fiel depositário do bem litigioso, tendo assumido o encargo.

Já no tocante ao valor da multa cominatória, o atendimento parcial da tutela recursal se deve, primeiramente, ao fato de que, diante do descumprimento de uma decisão anterior (ID. n. 178281375 dos autos origem), proferida em 10/12/2024, que havia fixado a astreinte em R$1.000,00 ao dia, limitados R$100.000,00, ao invés de elevá-la, a decisão agravada, estranhamente, a diminuiu pela metade quanto ao valor diário.

Ora, é cedido que a
astreinte
constitui medida que o legislador conferiu ao juiz para compelir o litigante renitente a cumprir as ordens judiciais, de modo a realizar o direito reconhecido e evitar a desmoralização do sistema de justiça.

Com isso, se o jurisdicionado já vem descumprindo a ordem de reintegração do bem mesmo diante da cominação de multa pela sua inércia deliberada, não faz o menor sentido lógico, diante da prorrogação renitente do desacato, reduzir o valor financeiro da reprimenda.

O que se deve fazer, ao contrário, é elevar o valor do referido meio coercitivo, tal como autoriza o inciso I do §1o do art. 537 do CPC/15, a fim de que não sinta conveniente a desobediência da ordem, assim como para evitar a desmoralização do poder-juiz:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO – ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – VALOR IRRISÓRIO –
MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1- O Código de Processo Civil, no art. 537, autoriza a aplicação da multa cominatória, e o §1o, inciso I, estabelece que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que [...] se tornou insuficiente ou excessiva”. 2-
O arbitramento deve seguir os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a importância do bem jurídico tutelado, o tempo de descumprimento da medida e a capacidade e resistência do requerido.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1012838-14.2019.8.11.0000, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020, publ. no DJE 12/03/2020)

Além do mais, se comparado ao valor estimado do bem que se procura esconder – que, segundo o
Auto de Avaliação
juntado no ID. n. 170317507 dos autos da execução embargada, é de R$500.000,00 – de se considerar que, por ora, a elevação do valor da astreinte é medida que se impõe.

Por outro lado, a majoração deve ocorrer de forma gradual, de acordo com a capacidade de resistência do obrigado.

Nesse particular, o valor de R$3.000,00 ao dia melhor atende a finalidade da multa, que não é outro senão compelir a parte desobediente a cumprir a determinação judicial contra ele voltada.

Nestes termos, há que ser ratificada a tutela liminar inicialmente deferida quando do recebimento do recurso, a fim de elevar o valor da multa processual imposta na decisão agravada para R$3.000,00 ao dia, até o limite de R$300.000,00
.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para majorar o valor diário da
astreinte

cominada na decisão agravada para R$3.000,00, até o limite de R$300.000,00
, podendo, ao depois, no caso de renitente resistência, ser novamente majorada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025